Tribunal: STF
Processo: HC 128318
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual penal. 3. Prisão preventiva. Impetração contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 4. Supressão de instância. Enunciado 691 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.